Tribunal: TJDFT
Processo: 0724529-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. FAMÍLIA. REGIME DE VISITAS. AVÓ MATERNA. MODIFICAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2 Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão das visitas da avó materna.
3 Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
4 Deve ser resguardado sempre o melhor interesse da criança, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente, respaldada pela Constituição da República e pela Lei no 8.069/90.
5 Recurso conhecido e provido.